Tribunal: TJMT
Processo: 1036395-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036395-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), INES GONCALVES DE MOURA - CPF: 284.521.511-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA LEGAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INÉRCIA DO CREDOR NA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO – ART. 25, §1o, DA LEI No 9.514/1997 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE (ART. 5o, XXII, CF) – PESSOA IDOSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível o deferimento de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quitado integralmente o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, impõe-se ao credor a emissão do termo de quitação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 25, §1o, da Lei n.o 9.514/1997.

A inércia do credor compromete o exercício do direito de propriedade da agravante, que permanece impedida de registrar, alienar ou dispor do imóvel livremente, especialmente sendo pessoa idosa.

Configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão de efeito ativo ao agravo para compelir o banco agravado à emissão do termo, sob pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INÊS GONÇALVES DE MOURA, aposentada, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA LEGAL no 1026966-20.2025.8.11.0003, que move em face do BANCO PAN S. A., que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

A agravante relata ter firmado, em 10 de dezembro de 2015, contrato de financiamento para aquisição de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cuja matrícula é a de n.o 46.156. Após regular e prolongado adimplemento, afirma ter realizado, em 28 de agosto de 2025, a quitação antecipada e integral do débito remanescente, conforme comprovante de pagamento de R$ 9.812,82, acostado aos autos de origem.

Alega, entretanto, que, apesar de integralmente quitada a obrigação contratual, o banco agravado não emitiu o termo de quitação no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 25, §1o, da Lei n.o 9.514/1997, restando frustradas inúmeras tentativas extrajudiciais de solução da demanda. Foram apresentados diversos protocolos administrativos, dentre eles: PROCON/MT – Protocolo n.o 2025.10/00012150479; Banco PAN – Protocolos n.os 134047007, 134184947, 134483415, 135813375, 135830132, 135977987 e 136162591.

Diante da omissão do banco e do inadimplemento da obrigação legal, a parte autora propôs a mencionada ação originária, pleiteando tutela de urgência para compelir o agravado à imediata emissão do termo de quitação do imóvel. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a controvérsia exigiria dilação probatória e que o
periculum in mora
não restaria demonstrado.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que o indeferimento da tutela nega vigência ao disposto na Lei n.o 9.514/1997 e compromete o pleno exercício do direito de propriedade, pois o gravame impede a livre disposição do bem. Ressalta que a documentação acostada aos autos comprova não apenas a quitação integral da dívida, como também a mora do banco credor na emissão do termo legal.

Postula, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o banco agravado emita o termo de quitação em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela de urgência recursal deferida (ID 326113871).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 328988324).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 331919851).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

In casu
, a probabilidade do direito da agravante está demonstrada pelo comprovante de quitação antecipada do contrato, que revela o adimplemento total da dívida em 28/08/2025. A obrigação do credor de fornecer o termo de quitação encontra-se prevista no art. 25, §1o, da Lei no 9.514/1997, que assim dispõe:

“
No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o termo de quitação ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante.”

Trata-se, pois, de obrigação legal objetiva, cujo descumprimento enseja violação ao direito real de propriedade da agravante. A inércia do banco, devidamente documentada nos autos, não encontra justificativa plausível e representa conduta omissiva ilícita.

Quanto ao perigo de dano, também se evidencia de forma clara: a manutenção do gravame impede que a agravante, pessoa idosa e adimplente, exerça o pleno domínio sobre o imóvel, inviabilizando sua venda, oneração ou até mesmo o simples registro da propriedade plena. O direito de propriedade, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, é garantido nos seguintes termos:

“É garantido o direito de propriedade.”

O simples fato de a alienação fiduciária permanecer registrada, sem causa jurídica válida, implica cerceamento ao direito de disposição e de livre fruição do bem, o que caracteriza dano concreto, contínuo e irreparável, especialmente em se tratando de pessoa idosa que poderia utilizar o imóvel como fonte de recursos ou segurança patrimonial.

Por outro lado, não se verifica qualquer risco de irreversibilidade da medida. Caso ao final se constate alguma inconsistência, o gravame poderá ser reinscrito por simples determinação judicial.

Já os danos que a agravante vem sofrendo – tempo, incerteza jurídica, impossibilidade de alienação do bem – são de difícil reparação e exigem pronta resposta do Judiciário.

O indeferimento da medida, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, não se sustenta, pois os elementos essenciais estão devidamente comprovados por meio de prova documental robusta. A controvérsia não envolve fatos complexos ou controvertidos, mas mera recusa imotivada do credor em cumprir obrigação legal decorrente da quitação da dívida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a liminar de ID 326113871.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025